Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-63.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações de deserção do recurso e ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida, feita pelos apelados nas contrarrazões de ID. 15719914 – Págs. 1/7. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15